Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724084-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO ALVES CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO ALVES CARVALHO RIBEIRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PUBLICO IDP LTDA, ora agravado/exequente, nos seguintes termos: ““Não há urgência na impugnação ID. 158125583, haja vista que o extrato ID. 158125592 demonstra que o executado possui vultuoso limite de crédito junto a instituição bancária. Dê-se vista ao credor para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação a penhora ID. 158125583. Após, concluso.” Em suas razões recursais, o executado narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi realizado bloqueio judicial do valor de R$36.245,61 em suas contas bancárias. Alega que o valor bloqueado decorre de rescisão de contrato de trabalho, configurando, portanto, verba de natureza alimentar, da qual depende para sua subsistência, sendo, pois, impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, e §2o, do CPC. Requer a reforma da decisão vergastada a fim de que sejam considerados impenhoráveis os valores bloqueados. Assistência judiciária deferida por esta relatoria (ID. 48044213). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID. 48044213). Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 48892377). Em face da decisão que deferiu a assistência judiciária, o agravado interpôs AGRAVO INTERNO, em que argumenta que não está demonstrada a hipossuficiência financeira do requerente, pois, mesmo desempregado, conta com movimentações financeiras incompatíveis com tal situação. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, as partes entabularam acordo homologado em audiência de conciliação, razão pela qual sobreveio sentença de mérito (ID 171522176 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como o respectivo AGRAVO INTERNO, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 01:54:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora